Tribunal: TJBA
Processo: 0546116-33.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0546116-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILMAR SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS NOGUEIRA REIS, MARCEL SANTOS MUTIM

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL REFORMA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 0546116-33.2016.8.05.0001, proposta por Gilmar Silva dos Santos em face do Estado da Bahia. A sentença reconheceu o direito do autor à conversão em pecúnia dos períodos de férias e licenças-prêmio adquiridos e não usufruídos antes da aposentadoria, com condenação do ente estatal ao pagamento das respectivas verbas indenizatórias.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito do servidor aposentado à indenização correspondente aos períodos de férias e licenças-prêmio não usufruídos durante a atividade, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Questiona-se também a forma de incidência de juros moratórios e correção monetária, especialmente após a promulgação da EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
4. A jurisprudência do TJBA também reconhece expressamente esse direito, alinhando-se ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
5. A responsabilidade da Administração de indenizar consolida-se no momento da aposentadoria, tornando exigível a reparação pela não fruição das férias e licenças-prêmio quando em atividade.
6. No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, deve ser aplicada, a partir de 09/12/2021, a regra prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência unificada da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, que, a partir de 09/12/2021, deverão observar exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente.
Tese de julgamento: "1. É devida a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros moratórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária sob nº
0546116-33.2016.8.05.0001
, remetidos pela
8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba
, figurando como interessados
ESTADO DA BAHIA E

GILMAR SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA